Tribunal: STF
Processo: AI 636517
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO: PEDIDOS
   GENÉRICOS E ABSTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.